Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717563-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargadas: Fontes de Resende Advocacia Eliene Monteiro Braga D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 75880121) contra o acórdão (Id. 75082351) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator